Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-70.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo da parte autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Juízo de origem que não procedeu ao encerramento da instrução, julgando antecipadamente a lide. Nulidade configurada. Necessidade de regular instrução probatória, inclusive para individualização do imóvel e seus requisitos legais. Parte ré e demais interessados citados por edital, sem

Ementa:
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Inconformismo da parte autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Juízo de origem que não procedeu ao encerramento da instrução, julgando antecipadamente a lide. Nulidade configurada. Necessidade de regular instrução probatória, inclusive para individualização do imóvel e seus requisitos legais. Parte ré e demais interessados citados por edital, sem designação de curador especial. Nulidade declarada de ofício. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.